Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO EXISTENTE. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E BASE DE CÁLCULO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Verificada a omissão no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais, haja vista ausência do percentual de aumento e especificação da base de cálculo da verba, o acolhimento dos aclaratórios opostos pela parte ré para suprir o vício apontado é medida que se impõe, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
2. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto ao estabelecer que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Desse modo, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte autora.
3. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da parte ré conhecidos e acolhidos.